Tribunal: STF
Processo: HC 241009
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de munição. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daniel Christian Andrade Figueredo contra decisão monocrática do Relator do HC 839.183/MG do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (eventos 4, fls. 107-8 e; 5, fls. 1-7) . 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais anulou a sentença condenatória em desfavor do Paciente e manteve a prisão preventiva decretada anteriormente, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003) (evento 2, fls. 96-9).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento do enunciado da Súmula nº 691/STF. Alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Sustenta ilegalidade na prisão, em razão do excesso de prazo - custodiado o paciente há mais de 02 anos. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5, fls. 1-7):



    “(...).



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.  Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente. 



    Verifica-se que o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:



    "A gravidade concreta da conduta e o risco social dos agentes encontram-se demonstrados, a meu ver, neste juízo de cognição sumária, pelo fato de o delito, aparentemente, ter sido praticado em concurso de pessoas, aliado à grande quantidade de droga apreendida (345,65g de maconha), além de dinheiro (R$ 960,00) e apetrechos comumente utilizados no preparo e venda de narcóticos, como embalagens e sacos plásticos. Ademais, o B. O. Id n.° 6193913124 aponta o envolvimento dos conduzidos com o tráfico de drogas há algum tempo, o que ensejou o requerimento e deferimento, por este juizo, de mandado de busca e apreensão domiciliar, o qual restou cumprido com êxito, corroborando, assim, as informações policiais de que os investigados, aparentemente, não são neófitos do crime. Com efeito, a CAC de Daniel (em anexo), aponta que o mesmo é reincidente, tendo sido condenado definitivamente nos autos n.° 0001390-80.2019.8.13.0687. Não bastasse, Daniel responde a outras duas ações penais pelo delito de tráfico de drogas - autos n.° 0019848- 48.2019.8.13.0687 e 0002297-21.2020.8.13.0687. A investigada Ludmila, por sua vez, possui apontamento em sua CAC (em anexo) pelo delito do art. 28 da Lei de Drogas. Observo, outrossim, que foi apreendida munição de arma de fogo (Id n.° 6193913119 e 6193913128) e há registros fotográficos de ambos os conduzidos exibindo armas de fogo (Id n.° 6194052996), o que mais um indiciativo do envolvimento dos dois com ilícitos penais, tudo a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública." (fl. 24).



    Ao proferir a sentença condenatória, o juízo de primeiro grau indeferiu o recurso em liberdade, consignando o que se segue: 



    "Como visto, no caso concreto em análise, o réu Daniel praticou o crime estando em cumprimento de pena, o que revela a ineficácia de fixação de cautelares. Daniel é reincidente na prática criminosa, havendo informações atua na traficância desde tenra idade. Desde a decretação da prisão preventiva do réu, não houve alteração da situação fática que ensejasse a revogação da segregação cautelar. Por sua vez, embora primária a ré Ludmila está diretamente ligada ao réu Daniel havendo provas nos autos de que ela ostenta armas nas redes sociais. Os fatos revelam que ela, assim como Daniel, tem se dedicado a prática delitiva. Ante o exposto, e considerando a pena aplicada e o regime inicial de seu cumprimento, não reconheço aos réus o direito de recorrer em liberdade." (fl. 64) 



    Ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão que anulou a sentença condenatória, em razão do acolhimento de preliminar de cerceamento de defesa, a Corte Estadual acolheu a insurgência para sanar omissão quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, destacando-se que: 



    "Analisando os autos, observo que assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão, porque, de fato, a anulação da r. sentença que manteve a segregação cautelar dele dá azo à necessidade de nova manifestação sobre a matéria em voga. No entanto, não é o caso de atribuição de efeitos modificativos ao julgado, porquanto a manutenção da prisão processual é primordial para assegurar a ordem pública.  Inicialmente, sabe-se que a prisão preventiva somente pode ser decretada quando presentes os pressupostos e requisitos elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. 



    No caso em voga, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis são notórios e apontam para a imperiosidade da medida constritiva de liberdade, a fim de salvaguardar a ordem pública. 



    Isto porque, a gravidade concreta da conduta e o risco social do agente encontram-se demonstrados, haja vista que, segundo consta, o delito foi praticado em concurso de pessoas, compreendendo a apreensão de grande quantidade de droga (345,65g de maconha), além de dinheiro (R$ 960,00) e petrechos comumente utilizados no preparo e venda de narcóticos, tais como embalagens e sacos plásticos. 



    Além disso, foi apreendida munição de arma de fogo e há registros fotográficos do embargante exibindo armas de fogo, tratando-se de mais um indicativo de seu envolvimento com ilícitos penais, a evidenciar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 



    Não bastasse, Daniel é reincidente e praticou - em tese - o crime durante o cumprimento de pena, o que também demonstra a necessidade de manutenção da prisão preventiva, mostrando-se ineficazes medidas cautelares outras. 



    Desta forma, e não tendo havido alteração fática desde a decretação da prisão preventiva de Daniel, não cabe falar em revogação da medida. 



    Saliento, ainda, não estar demonstrada inércia da máquina judiciária na condução do processo, só não tendo havido o retorno dos autos ao d. Juízo a quo, para fins de prolação de nova sentença, em razão da interposição do presente recurso pela defesa." (fls. 72/73)



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando sua natureza excepcional, somente se verifica a possibilidade da imposição e manutenção da prisão preventiva quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, todavia, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida pela Corte Estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente, evidenciadas pela apreensão de droga - 345,65g de maconha -, além de R$ 960,00 em dinheiro, munição de arma de fogo e petrechos comumente utilizados no preparo de drogas, circunstâncias que, somadas à associação com uma comparsa para a prática do delito e à exibição de armas de fogo nas redes sociais, revela risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia. 



    Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que o paciente é reincidente (autos n. 0001390-80.2019.8.13.0687), e ostenta outras ações penais em andamento pelo mesmo delito (autos n. 0019848- 48.2019.8.13.0687 e n. 0002297-21.2020.8.13.0687), bem como teria praticado o presente crime durante o cumprimento de pena por outro delito, o que denota sua inclinação à prática de ilícitos de mesmo jaez. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:



    (...).



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 



    Nesse sentido:



    (...).



    Por fim, no tocante ao alegado excesso de prazo, verifica-se que a matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça realizar o exame direto das novas alegações, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. Nesse sentido:



    (...).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente